Tribunal: TJPA
Processo: 0808238-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808238-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MICROCIRURGIA, TRATAMENTO MÉDICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUADRO DE MALFORMAÇÃO DE ARTERIO-VENOSA CEREBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA A ULTIMAÇÃO de PROVIDÊNCIAS VISANDO O TRATAMENTO REQUERIDO.
MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA POR SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DO JUÍZO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE, DADO QUE HOUVE O CUMPRIMENTO DA ORDEM.
MINORAÇÃO DA MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido e ressabido que a multa cominatória prevista na lei processual constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor. Precedente do STJ.

2. No caso vertente, analisando os autos principais, observa-se que o agravante cumpriu a ordem emanada na decisão.

3. Desse modo, estando demonstrado o cumprimento da ordem por parte do agravante, mostra-se, a priori, indevida a majoração da medida coercitiva, dado que a sua finalidade foi alcançada, ensejando, assim, a sua minoração a teor do que prescreve o artigo 537, § 1º, II, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos em conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma de duas decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Proc.
0803929-59.2020.8.14.0028
)
, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, deferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no Id.
3478179, o agravante apresentou a síntese dos fatos informando tratar os autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de G.P.O., em que o representante do
Parquet
requereu sua condenação (do agravante) no sentido de encaminhar a criança substituída a um hospital para ser submetida à neurocirurgia para correção de malformação de arteriovenosa cerebral, tendo a primeira decisão sido proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ, por meio da sua Secretaria de Saúde, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda a transferência do infante GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA, remoção via UTI aérea, para UNIDADE HOSPITALAR que possua estrutura física para realização de microcirurgia para malformação de arterio-venosa cerebral neste município ou em qualquer outro dentro do Estado ou fora deste, bem como, caso necessário, que seja encaminhado a atendimento na rede particular, às custas do requerido, conforme indicação médica acostada aos autos.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), ao réu ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a astreinte convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 297 do CPC
.

(...)
”

Mais adiante, em razão de petição apresentada pelo autor, o juízo
a quo
proferiu nova decisão majorando a multa em razão do descumprimento da ordem anteriormente dada, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...)

ISTO POSTO, diante do descumprimento da tutela de urgência de ID 18202101, MAJORO a multa diária fixada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, intimando-se o requerido para cumprimento impreterível no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de BACENJUD, nos termos do art. 297 do CPC.

Intime-se o autor para apresentar orçamento de internação em hospital privado, para fins de conversão da multa em obrigação de fazer em favor da paciente e internação em hospital privado as custas do Estado do Pará, pelo tempo que for necessário ao tratamento da criança.

(...)”

Afirmou o agravante que diante dos valores excessivos das multas impostas,
recorre das duas decisões no que concerne às
astreintes
.

Destacou que, por meio da petição sob o id 18590212, juízo
a quo
fora informado

que a criança foi internada no dia 22 de julho de 2020 na Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará e passou a receber o tratamento médico necessário para a salvaguarda de sua saúde, tendo, portanto, segundo entende, a multa arbitrada (art. 536, § 1º, CPC), perdido sua razão de ser, pois a obrigação de fazer que lhe foi imposta foi cumprida, requerendo o afastamento da multa aplicada contra si, pois a pretensão da parte contrária foi satisfeita.

Argumentou que a multa fixada pelo juízo singular

desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo prevalecer no processo o bom senso e o equilíbrio e evitado o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, requerendo, no caso de ser mantida sanção pecuniária, a redução do seu valor.

Discorreu acerca da inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado do processo, alegando que a multa aplicada para o caso de descumprimento somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo, devendo, desse modo, ser afastada a ameaça de imediata sanção sobre si, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, e reiterando que a decisão proferida em sede liminar foi devidamente cumprida, inexistindo, portanto, segundo afirma, motivo para eventual execução da multa.

Sustentou fundamentos acerca da relevância da fundamentação, mencionando a jurisprudência do STJ que rechaça o arbitramento de multa em face da Fazenda Pública, nos moldes fixados pelo juízo de 1º grau e o fato da obrigação imposta já ter sido cumprida, conforme petição que atravessou nos autos originários.

Sobre o perigo de lesão, afirmou ser este notório, tendo em vista a ameaça de ilegítimo bloqueio de considerável montante de recursos das contas do ente público.

Por essas razões, requer que se atribua efeito suspensivo
com o fim de sustar imediatamente os efeitos dos capítulos da decisão recorridos,
no caso a parte da decisão na qual foi arbitrada multa ao Estado do Pará
.

No mérito, requer o conhecimento e total
provimento do recurso
.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (id nº 3511549) reduzindo a
multa diária.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 3543188) destacando a recalcitrância do Estado do Pará no cumprimento da obrigação pelo que pugnou pelo improvimento do recurso (id nº 3543188).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, pugnou pelo conhecimento e pela redução do valor da multa diária para R$2.000,00 até o limite de R$50.000,00.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar ao seu julgamento de mérito.

Cuidam os autos originários de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer visando à garantia da saúde e da vida de um menor, tendo o representante do Ministério Público pugnado pela concessão da tutela de urgência no sentido de compelir o Estado do Pará a providenciar a realização de cirurgia para restabelecer a saúde do infante.

Analisando a inicial, o juiz de origem proferiu decisão concedendo a tutela de urgência fixando multa diária de R$4.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento. Posteriormente, em razão da informação do autor de que a liminar não fora cumprida, o juízo “a quo” majorou a multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo o Estado do Pará agravado de ambas as decisões.

Assim, vê-se que objeto do presente recurso restringe-se à aplicação da multa em face da Fazenda Pública e a sua posterior majoração sob a suposta alegação de descumprimento da medida por parte do Estado do Pará.

Pois bem.

É sabido e ressabido que a multa cominatória prevista na lei processual constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

Ademais, é de se registrar que a possibilidade de imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública se encontra pacificada na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo aquele Sodalício assentado que “é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer” (STJ, AgRg no Ag 1040411/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2008).

Todavia, a regra processual possibilita ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, alterar a periodicidade da multa, bem como majorar ou reduzir o seu valor ou até mesmo afastá-la na hipótese prevista no artigo 537, § 1º, II, do CPC, que assim prescreve:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso vertente, analisando os autos, observa-se que o agravante já está cumprindo a ordem emanada na decisão (id. 3478183), vez que providenciou a transferência do paciente para Belém e já se encontra internado, de modo que a tutela de urgência deferida em momento pretérito está sendo cumprida.

Desse modo, estando demonstrado o cumprimento da ordem por parte do agravante, mostra-se, a priori, indevida a manutenção da majoração da medida coercitiva, dado que a sua finalidade foi alcançada, ensejando, assim, o seu afastamento pelo julgador, a teor do que prescreve o artigo ao norte citado.

Nesse compasso, é de se acolher a pretensão recursal do agravante para minorar a multa cominatória imposta ao Estado do Pará assentada na decisão concessiva de tutela de urgência, dado que demonstrou que se encontra cumprindo a ordem. Por outro lado, a fim de garantir a continuidade da prestação de assistência médica ao menor, esclareço que não há como afastar a fixação de multa, porém cuido ser cabível sua redução para R$1.000,00 (um mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada somente em caso de descumprimento da decisão.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de Agravo de Instrumento
apenas para reduzir

a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo
os demais termos da decisão agravada.

E como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/07/2021